Tribunal: STF
Processo: RHC 256863
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POLICIAL MILITAR ACUSADA DE FORMAÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECMENTO FOTOGRÁFICO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.